Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-67.2023.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000794-67.2023.8.05.0096 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE IBIRATAIA/BA APELANTE: LUIZ QUIRINO DOS SANTOS ADVOGADOS: DR. IVAN JEZLER COSTA JUNIOR OAB/BA 22.452, DR. FELIPE FERREIRA CERQUEIRA OAB/BA 57.441 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. MAYANNA FERREIRA RIBEIRO FLORIANO PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO APELAÇÃO DEFENSIVA. LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. APELANTE CONDENADO A UMA PENA DEFINITIVA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 108 (CENTO E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, PELA PRATICA DO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §3º, INCISO II, C/C ART. 211, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INSURGÊNCIAS RECURSAIS: 01-PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. TEMA A SER ANALISADO NO MÉRITO DA APELAÇÃO. NA HIPÓTESE EM APREÇO, A ROTULADA “PRELIMINAR” TRAZIDA COM O PRESENTE RECURSO ENVOLVE OBJETIVO ERROR IN JUDICANDO, AO SE RECONHECER PROVADA A AUTORIA DELITIVA, POR MEIO DE CONJUNTO PROBATÓRIO QUE A TANTO NÃO CONDUZIRIA. SUPOSTA APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DAS PROVAS, COM POTENCIAL, NÃO PARA OBSTAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO, MAS PARA REVERTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. 02-DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DA ILEGALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEFENSOR. DA SUSPEIÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ENTENDE QUE NÃO É NECESSÁRIA A PRESENÇA DE ADVOGADO DURANTE O INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU, POR SE TRATAR O INQUÉRITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE CUNHO EMINENTEMENTE INQUISITIVO, DISTINTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS EM JUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE QUALQUER NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 54994/2023, ORIUNDO DA DELEGACIA TERRITORIAL DE IBIRATAIA/BA, UMA VEZ QUE FORAM OBSERVADAS AS NORMAS LEGAIS NA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO, DE NATUREZA INQUISITIVA. INQUÉRITO POLICIAL QUE É UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE BUSCA A VERDADE REAL SOBRE UM EVENTUAL CRIME E QUE SERVIRÁ PARA EMBASAR A AÇÃO PENAL, NO TOCANTE À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, NA HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO, ATRAVÉS DE PROVAS JUDICIALIZADAS, SUJEITAS AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COM PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PARQUET E DA DEFESA (ADVOGADOS OU DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA), EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS. NA HIPÓTESE, SOBEJAM PROVAS JUDICIAIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PREVISTOS NA INTELIGÊNCIA DO ART. 157, §2º, INCISO II; §3º, INCISO II, C/C ART. 211, AMBOS DO CPB. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL LOGROU COMPROVAR A JUSTA CAUSA PENAL DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA SUSPEIÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. 03-DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘B’ DO CP. IMPROVIMENTO. PROVAS COADUNADAS NOS PRESENTES AUTOS DEMONSTRAM QUE APELANTE E OS CORRÉUS PRATICARAM, EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS, A SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO OFENDIDO, MATANDO-O EM SEGUIDA. ATO CONTÍNUO, OCULTARAM O CADÁVER DA VÍTIMA VISANDO A IMPUNIDADE PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 8000794-67.2023.8.05.0096, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia/Ba, tendo como apelante LUIZ QUIRINO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O APELO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: